Tribunal: TJMT
Processo: 1031975-19.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031975-19.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (APELANTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), SOALGO SOCIEDADE DE ARMAZENS GERAIS LIMITADA - CNPJ: 02.601.318/0001-53 (APELANTE), CELSO HENRIQUE BARBOSA DE GOUVEA - CPF: 014.589.041-48 (ADVOGADO), LEDA ABRAO - CPF: 320.903.311-00 (APELADO), RENAN SOARES DE ARAUJO - CPF: 003.435.731-99 (ADVOGADO), SUELMA OLIVEIRA ELIAS - CPF: 727.514.791-20 (ADVOGADO), MARINA JUNQUEIRA LIMA - CPF: 032.427.196-46 (ADVOGADO), MOISES ABRAO NETO - CPF: 040.350.701-49 (TERCEIRO INTERESSADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE ATIVA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UMA DAS CORRÉS – TESES JÁ RESOLVIDAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO OPERADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – TESE JÁ ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM E DA QUAL NÃO HOUVE RECURSO – PRECLUSÃO – FALECIMENTO DE SÓCIO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO POR UMA DAS HERDEIRAS – DOCUMENTOS RELATIVOS À LOCAÇÃO DE IMÓVEL – DEVER DE EXIBIÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A preclusão ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já ter ocorrido a oportunidade para tanto ou a celeuma já ter sido resolvida pelo Judiciário.

Deve ser mantido o valor dos honorários fixados com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por SOALGO SOCIEDADE DE ARMAZENS GERAIS LIMITADA contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação de exibição de documentos com pedido de tutela de urgência n. 1031975-19.2020.8.11.0041, movida por LEDA ABRAO, julgou procedente o feito para condenar a empresa recorrente à exibição de toda documentação requerida na inicial, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º, do CPC.

Irresignado, nas razões de Id. 213777488, a ré alega, em síntese, a falta de interesse de agir da autora, uma vez que as informações do contrato de locação firmado entre a apelante com a empresa M. DIESEL deveria ter sido solicitado diretamente da pessoa da Inventariante.

Argui a incompetência do juízo cível para a apreciação do pleito, sob o argumento de que se trata de matéria afeta ao juízo de inventário.

Assevera que a apelada não possui legitimidade, ante a existência de ação de inventário, de modo que competiria a inventariante representar o
de cujus
ativa e passivamente nas demandas judiciais.

Afirma que a empresa M. DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LTDA é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, ao passo que não possui qualquer relação com o falecido ABDALA ABRÃO.

Argumenta que os honorários advocatícios foram fixados de forma desproporcional, pugnando pela fixação no patamar mínimo de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando extinto o feito sem resolução do mérito. Subsidiariamente, pugna pela redução dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões, no Id. 213777493, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de Ação de Exibição de Documentos ajuizada por LEDA ABRAO em face de SOALGO SOCIEDADE DE ARMAZENS GERAIS LIMITADA e M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA, na qual pleiteia a Autora pela exibição do contrato de locação do imóvel situado na Avenida Ayrton Sena da Silva, s/n, Distrito Industrial, bairro Pascoal Ramos, Cuiabá/MT.

Para tanto, asseverou a Autora na exordial que é filha do Sr. Abdala Abrão, sócio da empresa SOALGO, o qual veio a falecer, de modo que na qualidade de herdeira e, a fim de obter informações da locação para o recolhimento do ITCD no processo de inventário, buscou extrajudicialmente a obtenção do contrato de locação, porém, sem sucesso.

Houve o DECLÍNIO da competência do juízo da Comarca de Goiânia para um dos juízos cíveis da Comarca de Cuiabá (MT).

A sentença julgou procedentes os pedidos da inicial e desta decisão se insurge uma das partes rés, ora apelante.

Pois bem.

No que tange às alegadas preliminares de falta de interesse de agir, ilegitimidade ativa e ilegitimidade passiva de M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, não assiste razão à apelante.

Explico.

O acórdão de Id. 213777450, proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás no Recurso de Agravo de Instrumento nº 5236047.14.2019.8.09.0000, decidiu a respeito do tema, restando assim ementado:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REALIZADO NAS CONTRARRAZÕES. NÃO ACOLHIMENTO. ARGUIÇÃO DE PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO. AFASTAMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO ANALISADA. RECURSO SECUNDUM EVENTUS LITIS. CABÍVEL A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DE INVENTÁRIO. 1. Vislumbra-se o interesse jurídico da agravante na ação de exibição de documento, nos moldes do art. 119 do CPC, uma vez que o “de cujus” Abidala Abraão era sócio-proprietário desta e a sua cota parte deverá fazer parte do inventário, razão pela qual o afastamento da alegação de não conhecimento do recurso, formulado em contrarrazões, é medida que se impõe.2. Restando demostrado no feito a necessidade dos documentos solicitados para fins de instrução da ação de inventário, ante a imprescindibilidade da busca do direito da agravada, não há falar em ausência de interesse de agir.3. Demostrado que a agravada é filha herdeira do falecido Abdala Abrão, o qual era sócio da agravante, tendo esta interesse na apresentação da documentação pleiteada para fins de instrução do inventário, que encontrase em fase de recolhimento do ITCD para futura partilha, não havendo falar em ilegitimidade ativa ou passiva.4. Não pode ser apreciada a preliminar de incompetência do juízo para apreciação de questões afetadas na ação de inventário, em razão de não ser matéria de ordem pública e por não ter sido esta matéria analisada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.5. Correto o deferimento do pedido de exibição de documentos quando a parte postulante for herdeira não podendo prevalecer o interesse econômico, moral ou corporativo em face da instrução da ação do inventário de bens. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.”

No mesmo sentido, a alegação de incompetência suscitada pela apelante, já foi objeto de análise pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Goiânia, conforme documento de Id. 213777451, da qual não houve a interposição de qualquer recurso.

Assim, resta claro a ocorrência da preclusão não podendo tais teses serem novamente analisadas, tanto pelo Juízo
a quo
na sentença combatida, como por nós no presente apelo, em razão da preclusão.

A propósito, a preclusão ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já ter ocorrido a oportunidade para tanto ou a celeuma já ter sido resolvida pelo Judiciário. Uma vez praticado o ato processual ou decidida a matéria, nada mais poderá ser debatido a respeito.

Cumpre esclarecer que a maioria dos doutrinadores, baseados nas lições de Giuseppe Chiovenda, classifica a preclusão como sendo
“a perda da faculdade de praticar determinado ato processual”
.

Marinoni, em seu Manual de Processo de Conhecimento aduz o quanto segue:

“... a preclusão consiste – fazendo-se um paralelo com figuras do direito material, como a prescrição e a decadência – na perda de “direitos processuais”, que pode decorrer de várias causas. Assim como acontece com o direito material, também no processo a relação jurídica estabelecida entre os sujeitos processuais pode levar à extinção de direitos processuais, o que acontece, diga-se, tão frequentemente quanto em relações jurídicas de direito material. A preclusão é o resultado dessa extinção, e é precisamente o elemento (aliado à ordem legal dos atos, estabelecida na lei) responsável pelo avanço da tramitação processual.” (MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 3ª Ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004., p. 665.)

A respeito do tema nos ensina Moacyr Amaral Santos:

“Sinteticamente, Liebman esclarece: "por preclusão se entende a perda ou a extinção do direito de praticar um ato processual devido: a) à decorrência do prazo; b) à falta do oportuno, quando a ordem legalmente estabelecida na sucessão das atividades processuais importe em, graves consequências; c) à incompatibilidade com uma atividade já exercida; d) ao fato de já ter sido exercido o direito. (
in Comentários ao Código de Processo Civil, 4.ed., Forense, 1986, v. IV,n.371, pág. 464)

Portanto, a decisão de primeiro grau, neste aspecto, é escorreita e não carece de censura, eis que proferida em conformidade com o ordenamento jurídico.

Prosseguindo quanto ao mérito, a recorrente sustenta, também, a necessidade de redução dos honorários advocatícios, contudo, até o momento da sentença, não foi apresentado nos autos, pelo requerido/recorrente, evidenciando o acerto da decisão e consequente procedência da demanda.

O fato é que, ante a resistência da apelante em fornecer os documentos solicitados pela apelada, esta se viu obrigada a constituir um advogado para vir a Juízo buscar seu direito e, mesmo ciente da demanda judicial, o apelante continuou a se negar a fornecer os documentos requeridos.

Segundo o princípio da causalidade,
“deve-se considerar que é responsável pelas despesas processuais àquele que tiver dado causa à instauração do processo” (Alexandre Freitas Câmara, Lições de Direito Processual Civil. vol. I, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 9ª ed. 2003. p. 158).

Logo, levando-se em consideração o princípio supra, o réu, ora recorrente, deve responder pela totalidade das custas e honorários, tendo em vista que deu causa à propositura desta ação, ao não entregar os documentos judicialmente no prazo estipulado, ocasionando no julgamento pela procedência da demanda.

A propósito, segue entendimento do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CAUSALIDADE - REEXAME DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA - INVIÁVEL NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- (...).
2.- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "as ações cautelares de exibição de documento, por possuírem natureza de ação, e não de mero incidente processual, nos termos do art. 844 do Código de Processo Civil, ensejam, na hipótese de sua procedência, a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade"
(REsp nº 889.422, RS, relatora a Ministra Denise Arruda, DJe de 06/11/2008).

3.- O reexame da verba honorária arbitrada (saber se ela foi estipulada de acordo com as diretrizes traçadas no artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil) é inviável no âmbito do recurso especial, a não ser nas hipóteses em que fixada de modo manifestamente irrisório ou excessivo - o que aqui não ocorre. 4.- A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no Ag 1422808/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012).

Por conseguinte, não é demais ressaltar que os honorários advocatícios se traduzem na remuneração do advogado que operou processualmente o direito do vencedor.

Ademais, ser remunerado pelo trabalho prestado é direito constitucional fundamental. Nesse sentido,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CAUSALIDADE - REEXAME DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA - INVIÁVEL NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. (...) 2.-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ‘as ações cautelares de exibição de documento, por possuírem natureza de ação
, e não de mero incidente processual, nos termos do art. 844 do Código de Processo Civil,
ensejam, na hipótese de sua procedência, a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade
’ (REsp nº 889.422, RS, relatora a Ministra Denise Arruda, DJe de 06/11/2008)...”.
(STJ, AgRg no Ag n. 1422808/SC, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 13.12.2011).

“MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA - CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A medida cautelar de exibição de documentos é o meio adequado para ter acesso aos documentos comuns, independente de prévio requerimento administrativo ou prova da recusa por parte da instituição em apresentar o contrato.
O simples fato de ter dado causa a demanda e ao seu indevido prolongamento, implica na condenação sucumbencial
”
(TJMT, RAC n. 24.738/2012, 5ª Câm. Civ., minha relatoria, j. 12.04.2017)

Logo, observando os critérios legais, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, deve ser mantida a quantia fixada em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º, do CPC.

Portanto, tenho que a sentença combatida está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO

do recurso e
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024